Tribunal: TJMT
Processo: 1006432-23.2023.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006432-23.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CYNTIA RAMALHO DO ROSARIO - CPF: 943.374.971-53 (RECORRENTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A - CNPJ: 09.554.480/0001-07 (RECORRIDO), JAIR GONZALES JUNIOR - CPF: 269.371.298-07 (ADVOGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006432-23.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1006432-23.2023.8.11.0004

Recorrente:

Cyntia Ramalho do Rosário

Recorridos
:
Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamento S.A., Banco Santander S.A. e Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – FATOS NÃO COMPROVADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006432-23.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1006432-23.2023.8.11.0004

Recorrente:

Cyntia Ramalho do Rosário

Recorridos
:
Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamento S.A., Banco Santander S.A. e Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Cyntia Ramalho do Rosário.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças-MT.

Sentença
(
Id.

208891583
): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

208891585
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões de
Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamento S.A.

(Id.
208891589): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem
.

Contrarrazões de
Banco Santander S.A. e Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A.
:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006432-23.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º 1006432-23.2023.8.11.0004

Recorrente:

Cyntia Ramalho do Rosário

Recorridos
:
Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamento S.A., Banco Santander S.A. e Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava à condenação das empresas recorridas ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Da narrativa dos fatos, observa-se que a autora recorrente alega que realizou cadastro na empresa
Getnet, aceitando todas as taxa e regulamentos, utilizando-se da máquina de cartão de crédito para realização de seus negócios.

Argumenta que, após a realização de um evento, ocorrido no dia 06 de agosto de 2022, verificou, no aplicativo utilizado para efetuar as suas transações financeiras, que todas as vendas à vista que já haviam entrado na conta durante o dia, no valor de R$ 5.095,77 (cinco mil e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos) já haviam sido retirados da conta, com um total de R$ 7.846,00 (sete mil e oitocentos e quarenta e seis reais).

Sustentou que acessou o aplicativo por meio da sua senha digital, pois sempre acessava dessa mesma forma, quando foi tentar transferir o dinheiro que ainda estava na conta, percebeu que esta estava bloqueada para transações. Diante disso, solicitou no aplicativo a senha do token, a qual nunca chegada e, portanto, resolveu verificar seu cadastro, quando descobriu que havia outro número cadastrado em sua conta com o DD 11 e o final 44. Que buscou contato com as requeridas, contudo não obteve sucesso.

Aduz que diversos valores foram transferidos para contas de terceiros sem a sua anuência ou participação.

Sustenta, ainda, que tentou entrar contato com as recorridas para solucionar seu problema, no entanto não obteve êxito.

Em análise ao conjunto probatório juntado nos autos verifica-se que a autora, embora tenha colacionado os comprovantes das transferências, apresenta somente “
print ́s”
de tela de celular, onde sequer é possível verificar a titularidade e o número da conta.

Note-se, assim, que a parte autora deixou de comprovar minimamente o que alega, a teor do que dispõe artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono aqui julgado deste Tribunal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”.

Ademais, mister se faz ressaltar que, de acordo com a defesa apresentada pela empresa recorrida, todas as transações foram efetivadas com a utilização de senha pessoal e validação de
token
.

Com
efeito, ao usar a verificação em duas etapas, mesmo que alguém descubra a senha, não poderá acessar a conta e realizar transações sem o segundo fator de autenticação. Isso afasta as alegações de invasão e a realização de transações por meio de fraude.

Desse modo, não restou comprovada a ocorrência de invasão da conta digital da recorrente e a realização de transações fraudulentas.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA DIGITAL. TRANSAÇÕES REALIZADAS EM APLICATIVO BANCÁRIO. LOGIN E TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE O FORNECIMENTO DE SENHA, IMPRESSÃO DIGITAL OU RECONHECIMENTO FACIAL, SOMADO A VERIFICAÇÃO EM DUAS ETAPAS. INVASÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1031326-06.2022.8.11.0002, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/06/2023)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024